Tribunal: TJDFT
Processo: 0738936-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738936-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUSTAVO ROSA BRITO IMPETRANTE: RAFAEL NASCIMENTO ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GUSTAVO ROSA BRITO, preso em 10/04/2021 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública. O impetrante relata os fatos, colaciona a denúncia, diz que a prisão preventiva é excepcional e não pode ser decretada apenas com fundamento na gravidade abstrata do crime, o paciente não apresenta periculosidade, é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa, trabalho certo e não faz parte de gangues, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, sendo que o disparo que atingiu a cabeça da criança foi efetuado da arma de outro réu. Alega que o paciente está preso há 270 dias e não contribuiu para a o atraso processual, não havendo previsão para a audiência de instrução e julgamento. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, podendo ser impostas outras medidas cautelares. No mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 31278292). É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão é excepcional, o paciente possui condições favoráveis e não apresenta periculosidade, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como há excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 270 dias. Inicialmente, registre-se que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, de Relatoria do e. Desembargador Sebastião Coelho (HC no 0711970-52.2021.8.07.0000), na qual foram apreciados os requisitos e fundamentos da prisão, as condições favoráveis do paciente, bem como substituição por outras medidas cautelares, dentre outras alegações, a qual foi denegada, cuja ementa a seguir transcrevo: PROCESSO PENAL. HOMÍCIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e endereço certo não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada (Acórdão 1338319, 07119705220218070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fica o presente habeas corpus limitado à alegação de excesso de prazo. Por meio da Instrução no 1/2011, parágrafo único do art. 1o, a Corregedoria deste Tribunal de Justiça estabeleceu os seguintes prazos de duração razoável do processo: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Não é por demais lembrar que na contagem do prazo não se utiliza critério meramente matemático, mas a verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). Anote-se que o prazo previsto no parágrafo único do art. 1o da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, é de duração razoável do processo, e sua extrapolação não determina, de pronto, a soltura do paciente, não se olvidando que a prisão preventiva não possui prazo de duração máxima definido em lei. Trata-se de feito com certa complexidade, com três réus, sendo que a denúncia foi oferecida em 22/04/2021, recebida em 27/04/2021, foram apresentadas as defesas prévias, houve anterior pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a qual foi indeferida em decisão bem fundamentada datada de 07/06/2021, em que o Juízo explicou as razões pelas quais a medida cautelar é adequada, necessária e proporcional. Posteriormente, foram ajuizados pedido de reconsideração em relação ao corréu, houve nova decisão, irresignação da advogada, e outros pedidos de revogação da prisão, inclusive novo pedido do paciente e os autos foram novamente conclusos, após manifestações do Ministério Público, tudo a retardar o andamento processual. O último pedido em relação ao paciente Gustavo foi ajuizado em 01/12/2021 e indeferido nos seguintes termos: “Como é cediço, somente é possível a revogação da prisão preventiva se houver fatos novos que abalem os fundamentos da decisão atacada. Os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados se mantêm inalterados. Os prazos processuais não são absolutos, ainda mais se considerado o número de acusados no presente processo e o número de crimes atribuídos a cada um deles. Ressalta-se que no atual cenário de pandemia, as audiências e sessões plenárias estão sendo realizadas, mas há um limite estabelecido pela administração local e do e. TJDFT com o objetivo de garantir a segurança de todos. Desse modo, não há que se falar em excesso de prazo. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o pedido e MANTÉM-SE A PRISÃO PREVENTIVA”. Diante desses andamentos e diversos pedidos, o Juízo deve ouvir o Ministério Público, e proferir decisão, sendo que, no caso, pelo que se observa, não restou demonstrada desídia do juízo ou excesso de prazo injustificado, estando o paciente preso há 237 dias, o que não configura excesso de prazo exagerado nem injustificável. Ademais, verifica-se que se trata de crime hediondo, relacionado a guerra de gangues, o que se mostra bastante grave, sendo que o e. Desembargador Sebastião Coelho registrou no anterior habeas corpus: “Além disso, justifica-se a segregação cautelar do paciente também em face da periculosidade demonstrada pela dinâmica dos fatos, pois o crime foi praticado em razão de guerra de gangues, inclusive, um dos disparos atingindo uma criança. Verifica-se da denúncia (id 25100222), ainda, que a tentativa de homicídio teria sido praticada em contexto de rixa de gangues por conta de dívidas referentes ao tráfico de entorpecentes. O contexto em que praticado o crime sinaliza para uma maior periculosidade do paciente a exigir sua segregação cautelar. Em face, pois, deste preocupante quadro de crescente escalada delitiva, necessária uma ação enérgica e eficaz do poder jurisdicional, visando frear seu ímpeto delitivo, acautelando a ordem pública e restaurando o sossego e a tranquilidade social” (Acórdão 1338319). Assim, tenho que a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, porquanto proporcional e razoável, devendo-se levar em consideração, ainda, que ainda continuamos em tempo de pandemia e os atos judiciais e administrativos ficaram restritos ou correram de forma lenta durante vários meses, ônus que deve ser suportado por todos, diante da excepcionalidade do momento, e, consoante anotou a autoridade coatora, há limite para a realização dos autos judiciais, a fim de garantir a segurança de todos. Assim, não há que se cogitar de desproporcionalidade, ilegalidade ou constrangimento ilegal, diante da análise da situação do paciente anotada alhures, devendo se aguardar as informações da autoridade coatora. CONCLUSÃO Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2021 14:41:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator